Tribunal: TJES
Processo: 5006473-83.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006473-83.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL EDUARDO FRANZON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DEMORA NO ENVIO DO CARTÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PISO
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006473-83.2022.8.08.0021

Recorrente: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: RAFAEL EDUARDO FRANZON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7014235).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
verifico que o banco recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b
)

a inexistência de falha na prestação de serviço;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
d)
que o juízo
a quo
proferiu julgamento
ultra petita
em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, e, por conseguinte, a improcedência da pretensão recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, em razão de eventual demora no envio do cartão bancário solicitado pelo recorrido, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O juízo de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em relação ao mérito recursal, é sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço, destacando-se
“[...]que a conduta do réu acarretou infortúnios que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, causando abalo emocional e psíquico ao consumidor, que foi privado do cartão relativo à conta bancária em que recebe seu salário, em flagrante violação às informações prestadas, sendo que, diante da inércia dos demandados em solucionar o problema, se viu obrigado a propor a presente ação”
(
sic
– ID 7014229, negritei).

Assim, no que tange ao pedido indenizatório de danos morais,
é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 3.000,00),
assiste razão ao recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que o recorrido/autor, em sua inicial, requereu danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não podendo ao juiz condenar em valor superior ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, entendo ser razoável a redução do
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)